Tribunal: TJPA
Processo: 0020869-90.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020869-90.2014.8.14.0401

APELANTE: THAYANE DE FIGUEIREDO FAVACHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime. Em sede de inquérito policial, a recorrente confessou o delito, confirmando ter sido a autora das facadas que ceifaram a vida da vítima, motivadas pelo relacionamento amoroso que ela mantinha com seu companheiro. Muito embora o juízo não possa embasar o édito condenatório unicamente em elementos do inquérito policial, sabe-se que tais elementos de convicção podem ser levados em consideração, mormente quando corroborados por outras provas produzidas em juízo. É a hipótese dos autos. As testemunhas narraram em juízo que a recorrente se dirigiu até a residência da vítima acompanhada de outras pessoas e, após luta corporal, acabou por dirigir-lhe agressões, consistentes em golpes de faca. Esclareceram que, mesmo socorrida pelos médicos, a ofendida acabou falecendo em virtude de infecção. Ainda presente nos autos Laudo nº 2014.01.000102-TAN, no qual consta que a causa da morte da vítima foi choque séptico devido à complicação clínica de ferimento por arma branca no membro inferior esquerdo. Também há laudo pericial realizado em mídia contendo trechos de uma fala em que a apelante ameaça a vítima de morte, motivada por ciúmes.
Condenação mantida.

Recurso conhecido e improvido.

Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

THAYANE DE FIGUEIREDO FAVACHO
, inconformada com a r. sentença que a condenou
à
pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto
, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, §3º do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito
da
10 ª Vara Penal

de

Belém
/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição da apelante.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
não
provimento

do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no
plenário

virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] Narram os autos de inquérito policial, em anexo, que no dia 08/09/2014 por volta das 06h, na Passagem Samaúma, a adolescente M.C.S.. de 17 anos de idade à época dos fatos, foi agredida fisicamente pela indiciada, que de posse de uma faca lesionou as pernas da vítima. A vítima recebeu atendimento médico, no entanto, no dia 17/09/2014, devido complicações, evoluiu a óbito, conforme faz prova a certidão de óbito de fls.06 dos autos. Perante a autoridade policial, a acusada THAYANE DE FIGUEIREDO FAVACHO confessou ter efetuado as agressões, justificando que o fez porque a vítima estava namorando NILDO JOÃO DA SILVA, pessoa com quem a acusada convivia maritalmente. A denunciada informa que na data dos fatos recebeu ligação da vítima, que informou que se encontrava com NILDO, então se dirigiu ao local indicado pela adolescente e iniciou uma briga com esta, terminando por lesiona-la.
[...]” (SIC)

A defesa, em suma, requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que
existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime. Em sede de inquérito policial, a recorrente confessou o delito, confirmando ter sido a autora das facadas que ceifaram a vida da vítima, motivadas pelo relacionamento amoroso que ela mantinha com seu companheiro. Muito embora o juízo não possa embasar o édito condenatório unicamente em elementos do inquérito policial, sabe-se que tais elementos de convicção podem ser levados em consideração, mormente quando corroborados

por outras

provas produzidas em juízo
[1]
.

É a hipótese dos autos. As testemunhas narraram em juízo que a recorrente se dirigiu até a residência da vítima acompanhada de outras pessoas e, após luta corporal, acabou por dirigir-lhe agressões, consistentes em golpes de faca.
Esclareceram que, mesmo socorrida pelos médicos, a

ofendida

acabou

falecendo em virtude de infecção.

Transcrevo trechos da sentença:

“[...] A nacional Monick Alexandra Saraiva, ouvida como informante por ser mãe da vítima, narrou, em síntese, que sua filha, que trabalhava na casa de uma moça conhecida como “Maçã”, como babá, disse que estava se relacionando com um homem conhecido por “Bibi”, mas não entrava em detalhes. Entretanto, sobre os fatos em si, nada sabe, uma vez que, no dia do crime, sua filha apenas entrou em contato via telefone falando que tinha sido esfaqueada e que estava sendo levada para o Pronto Socorro. Disse que, quando chegou no PS da 14, viu que sua filha estava bastante suja de lama e possuía três ferimentos na perna esquerda, sendo que o mais profundo era próximo à sua canela. Na ocasião, a vítima lhe contou que três mulheres foram para cima dela e uma a esqfaqueou, momento em que ela teria saído correndo pedindo socorro, porém, sua perna não aguentou e caiu em uma poça de lama. Afirma que, no Hospital fizeram a limpeza e a sutura dos ferimentos, dando alta para casa, onde a perna começou a gangrenar. Disse que, posteriormente, levou a vítima para o Metropolitano, onde a perna da vítima precisou ser amputada e, no dia seguinte, ela não aguentou e evoluiu à óbito em razão de sepcemia porque a ferida mais baixa infeccionou muito rápido. Afirma que não sabe e não conhece quem são as pessoas que lhe agrediram. Seguiu dizendo que não teve mais tempo de conversar com sua filha, que ficou em coma induzido e que nem iria registrar a ocorrência porque não conhecia as pessoas. Afirma que informou à Polícia apenas o número da mulher conhecida como “Maçã” e mais duas amigas dela. Confirma que, no primeiro contato com sua filha após o crime, ela informou que estava se relacionando com BIBI e que a ex companheira dele, que estava com neném novo, por motivos de ciúme, praticou as agressões, depois de tê-la ameaçado algumas vezes, anteriormente. Ressaltou que a vítima chegou a lhe dizer que a ré Thayane foi a autora das lesões que sofreu, acrescentando que viu três golpes na perna da ofendida. Disse que sua filha foi esfaqueada no dia 08 e faleceu no dia 17 em virtude das complicações. Esclareceu que sua filha lhe informou que tinha dormido com o Nildo em uma casa, que ele tomava conta, e que na manhã seguinte foi que a Thayanne teria chegado, na companhia de mais duas amigas, todas armadas, e aquela desferiu as facadas contra a vítima. Esclareceu que sua filha não chegou a falar o nome da ré, apenas se referindo a ela como a ex-companheira do homem de nome “Bibi”. Alegou que, depois dos fatos, o Bibi chegou a ligar para o telefone da vítima, oportunidade em que esta disse que ele era o culpado por tudo o que estava acontecendo. Respondeu ter tomado conhecimento de que a ex-companheira de Bibi, autora das agressões, se chamava Thayane, através da Polícia, quando se iniciaram as investigações. A testemunha Eliane Regina Souza Santos, compromissada, narrou, em síntese, que mora nas proximidades do local do crime, na Passagem Samaúma, e que, no dia, viu a Marcela passar gritando, só de calcinha, toda ensanguentada, enquanto várias pessoas estavam atrás, mas não deu para identificar quem estava envolvido. Não soube informar se viu a Thayanne, ora ré, no local dos fatos. Disse que não conhecia o nacional conhecido por Nildo. Esclareceu que, atrás da vítima, que corria ensanguentada, vinham moradores, correndo, tentando ajuda-la, vendo as agressoras de costa, tendo a mesma estatura e porte físico da Thayanne – presente em audiência –, mas não a reconheceu pela fisionomia em razão do tempo. Sustentou que eram três mulheres que estavam perseguindo a vítima, mas não viu a fisionomia delas, percebendo, apenas, que as pessoas estavam tentando afastá-las e cessar as agressões. Disse que não chegou a ver o exato momento da agressão, vindo somente o momento em que a vítima corria pedindo ajuda. A qualificação e o interrogatório da denunciada Thayanne de Figueiredo Favacho ficaram prejudicados em virtude do reconhecimento de sua ausência, nos termos do art. 367 do CPP, entretanto, quando ouvida em sede policial, confessou a autoria das lesões desferidas contra a vítima Marcela, alegando que esta estava tendo um relacionamento amoroso com o seu companheiro Nildo Silva, conhecido como “Bibi”. No depoimento consta que, no dia do fato, recebeu uma ligação informando que seu marido estava muito “doido”, na baixada, com uma mulher loira, tendo se dirigido para a casa onde os dois estavam, armada com um pedaço de pau. Afirmou que, na ocasião, deu uma paulada em Nildo e a vítima teria se armado para tentar lhe furar, instante em que desferiu um golpe na mão dela, conseguindo desarmá-la. Seguiu dizendo que, no momento em que juntou a faca do chão, a vítima saiu correndo, mas saiu ao seu encalço, conseguindo alcançá-la próximo a uma ponte, onde desferiu o primeiro golpe. Afirmou que as duas caíram ao chão, quando desferiu mais duas facadas próximo ao joelho da vítima e foi contida por Nildo, que conteve a ação [...]”

Ainda presente nos autos
Laudo nº 2014.01.000102-TAN
, no qual consta que a causa da morte da vítima foi choque séptico devido à complicação clínica de ferimento por arma branca no membro inferior esquerdo.
Também há laudo pericial realizado em mídia
contendo trechos de uma fala em que a apelante
ameaça a vítima de

morte, motivada por ciúmes
(id. doc. 7892193).

Mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.
II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Belém, 09/11/2023